Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA APÓS LONGO PERÍODO FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que indeferiu a revogação de prisão preventiva decretada originalmente em 2000, mas cumprida somente em 2024, após o paciente ser localizado depois de mais de vinte anos foragido. A defesa alegou excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, condições pessoais favoráveis do paciente — idoso e com problemas de saúde —, inexistência de risco atual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva atende os requisitos legais de cautelaridade e contemporaneidade; e (ii) determinar se o decurso de mais de seis meses sem audiência de instrução configura excesso de prazo ensejador de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais, os quais permanecem hígidos quando o paciente é acusado de crime grave, com indícios concretos de autoria e materialidade, e há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. O paciente permaneceu foragido por mais de 20 anos, sendo localizado apenas em 2024, o que demonstra a existência de periculum libertatis e fundamenta a prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade da medida cautelar não se refere à data dos fatos criminosos, mas à atualidade dos motivos que justificam a prisão, os quais permanecem presentes diante da conduta do paciente de furtar-se ao processo penal por décadas.
6. Condições pessoais favoráveis e o decurso do tempo não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando persistem razões concretas para a custódia cautelar.
7. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso, sendo necessária a verificação de eventual desídia do juízo. No caso, o atraso é justificado pelo longo período no qual permaneceu foragido paciente e pelos trâmites administrativos para sua citação e recambiamento.
8. A jurisprudência do STF reconhece que o exame do excesso de prazo não é aritmético, devendo considerar a complexidade do feito, especialmente no rito bifásico do Tribunal do Júri, e a ausência de inércia do juízo processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após longo decurso temporal desde os fatos, desde que persistam fundamentos concretos que justifiquem a medida.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que autorizam a custódia, e não à proximidade temporal com os fatos criminosos.
3. O excesso de prazo na instrução processual deve ser aferido considerando-se a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo, não se aplicando de forma mecânica os prazos recomendados.
4. A fuga prolongada do paciente e sua posterior localização após mais de vinte anos justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1307169, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2020; TJDFT, Acórdão 1881901, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1739573, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.08.2023.